Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-60.2008.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n.o 0001196-60.2008.8.11.0028
RECORRENTE: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75405096) interposto por ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 70496968):
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
(N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 07/12/2020)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a decisão não enfrentou a alegação de que o “auto de penhora e depósito” está repleto de irregularidades.
Assevera pela violação do art. 40, § 4o da lei n. 6830/80, uma vez que posto que as partes foram intimadas em 05.09.2008 (causa interruptiva) e permaneceram inertes até a sentença condenatória, proferida em 27.05. 2019.
Recurso tempestivo (id. 75465512).
Contrarrazões em id. 78320951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que houve a prescrição intercorrente sob o argumento que a penhora realizada nos autos não interrompeu o prazo prescricional.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 568, uma vez que se discute se a penhora efetiva interrompe o prazo prescricional.
Por sua vez, a decisão questionada entendeu, in verbis:
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.
Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.
(...)
No caso dos autos, verifico que após a efetiva citação das partes executadas, houve a interrupção novamente do prazo prescricional pela efetiva penhora, conforme se pode constatar no Auto de Penhora e Depósito datado de 10/11/2010 e disponível no ID n. 31137981.
Deste modo, e conforme dispõe o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se considerar interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, qual seja, em 18/5/2009.
Destarte, nos termos do entendimento recente do STJ, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a efetivação da penhora interrompe o prazo prescricional, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 568 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente a alegação que o “auto de penhora e depósito” está repleto de irregularidades.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor do julgamento, constou de forma clara que a penhora é válida e interrompe o prazo prescricional, conforme trecho transcrito a seguir (id. 70496968):
(...)
A Agravante, inconformada com o decisum, apresentou Embargos de Declaração alegando que a referida decisão foi omissa, haja vista que deu por válida e efetiva penhora que não contou com o preenchimento dos requisitos legais, asseverando que o referido “Auto de Penhora e Depósito” (documento ID 31137981) está eivado de irregularidade insanável, porquanto dele não consta (i) o endereço em que encontrado o bem ou, ainda (ii) assinatura do devedor que teria sido designado como depositário, bem como que a certidão que segue (fl. 114), informa que inexistiu intimação dos devedores, e aduzindo que é inaplicável o precedente colacionado na r. decisão agravada, segundo o qual o MM. Juízo deveria ter se ocupado de encaminhar a liquidação do bem penhorado, como também que a Fazenda Estadual foi regularmente intimada, por meio da decisão de fl. 121, a promover o regular prosseguimento do feito, e, que, neste momento, a embargada já tinha pleno conhecimento da inexistência de intimação sobre a penhora – o que à invalida – e nenhuma providência tomou.
Esta Relatoria, explanando sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, bem como sobre os casos em que há omissão nas decisões, rejeitou o recurso (ID n. 44678492), vez que houve a apreciação de todos os marcos temporais necessários para se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, nos termos do REsp no 1.340.553/RS, e os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Pelo exposto, tenho que não merece guarida a pretensão da Agravante, eis que, como demonstrado acima, todos os marcos temporais necessários ao deslinde do feito foram analisados, e a questão da validade da penhora realizada nos autos, apenas foi suscitada em sede de Embargos de Declaração, caracterizando-se inovação recursal ilegal.
Ainda, na decisão monocrática que enfrentou o mérito da questão, restou vazada nos seguintes termos:
No caso dos autos, verifico que após a efetiva citação das partes executadas, houve a interrupção novamente do prazo prescricional pela efetiva penhora, conforme se pode constatar no Auto de Penhora e Depósito datado de 10/11/2010 e disponível no ID n. 31137981.
Deste modo, e conforme dispõe o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se considerar interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, qual seja, em 18/5/2009.
Destarte, nos termos do entendimento recente do STJ, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a afastar a prescrição intercorrente, bem como motivos pela qual não reconheceu considero a validade da penhora, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Aliado a isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O recorrente assevera a inocorrência da prescrição sob o argumento que o “auto de penhora e depósito” está repleto de irregularidades.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESP. 1.340.553/RS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera." 2. Hipótese em que o agravante alega ter havido penhora em autos em apenso. Porém o Tribunal a quo, ao analisar as provas dos autos, alega não ter informação acerca da penhora.
3. Logo, verifica-se que, para adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao da que ficou expressamente consignada no acórdão atacado ? e afastar a ocorrência da prescrição intercorrente por ter havido penhora, mesmo que em autos diversos ?, é necessário reexame de matéria de fato, o que é inviável em Recurso Especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1767324/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 568) e V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça